Tribunal: TJMT
Processo: 1023278-35.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1023278-35.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: A. G. D. S.
AGRAVADO: BRAZ PACHECO CAMPOS, MARIA DA CONCEICAO SERRA CAMPOS
Vistos etc.
Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de janeiro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora